Tribunal: TJSP
Processo: 2236583-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Paciente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto. Expedição do mandado de prisão que não faz especial menção ao regime semiaberto. Pretensão para que o paciente não seja submetido a regime inicial mais gravoso que o fixado no acórdão. Cabimento. Falta de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto que não autoriza a manutenção do paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Paciente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto. Expedição do mandado de prisão que não faz especial menção ao regime semiaberto. Pretensão para que o paciente não seja submetido a regime inicial mais gravoso que o fixado no acórdão. Cabimento. Falta de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto que não autoriza a manutenção do paciente em regime mais gravoso. Súmula Vinculante no 56 do STF. Diante da ameaça de constrangimento ilegal, deve ser assegurado ao paciente o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, e, na falta de vaga, no regime aberto, até encaminhamento dos autos ao juízo da execução, que então deverá observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Ordem concedida.